Tribunal: TJDFT
Processo: 0719544-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA ORA AGRAVANTE. HOMOLOGAÇÃO DO O VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A agravante sustenta que a matéria envolve pouca complexidade; porém não trouxe qualquer elemento objetivo que demonstre a alegada simplicidade da perícia ou a fixação de honorários inferiores em casos idênticos. Limitou-se a aduzir, de maneira genérica, que se trata de “cálculo linear”, sem demonstrar que o volume de trabalho e o grau de detalhamento exigidos na presente demanda justificariam a redução pretendida.
2. Ao revés, consta dos autos que a perícia envolve 10 autores distintos, cada qual com situações funcionais e financeiras próprias, o que exige análises individualizadas e comparativas, do que resultam 10 blocos documentais, 10 projeções de cálculo e interpretação detalhada de reflexos distintos por beneficiário (ID 231726448, origem).
3. Insubsistente a alegação de que a perícia não exige juízo técnico complexo, uma vez que a atividade pericial não se resume a simples operações aritméticas. A perícia atuarial demanda interpretação de normativos internos da entidade previdenciária, análise de decisões judiciais que compõem os títulos executivos e aplicação criteriosa de índices de correção monetária e juros, com impacto direto sobre valores expressivos, exigindo tempo, dedicação e conhecimento técnico especializado.
4. Além disso, o uso de ferramentas informatizadas, como salientou a própria perita, não substitui a análise crítica e individual dos documentos e os critérios aplicáveis, sendo a perícia um trabalho eminentemente intelectual e interpretativo, e não meramente mecânico.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.